Tribunal: TJDFT
Processo: 0721994-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721994-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ALTOS DE TAGUATINGA I AGRAVADO: JOAO RICARDO PEREIRA RODRIGUES, CELIONEIDE COSTA TORRES RODRIGUES DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. 2. Após a intimação dos agravados para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento (IDs no 48164671 e no 48164672), a petição de ID no 48717865 informa que, no processo originário, ambos passaram a ser patrocinados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que requer sua habilitação no processo e sua intimação eletrônica. 3. A fim de resguardar o efetivo contraditório e evitar qualquer nulidade, intimem-se os agravados, patrocinados pela Defensoria Pública, para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, arts. 1.019, II, c/c 186, § 1o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 11 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO